Tribunal: TJDFT
Processo: 0018913-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0018913-02.2016.8.07.0001 Apelante ABENGOA CONSTRUÇÕES BRASIL LTDA e OUTROS CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Apelado Os mesmos Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 16 do ID 14779769, consta manifestação de Abengoa Construções Brasil Ltda e Outros contrária à realização do julgamento do recurso na forma virtual, “uma vez que pretendem acompanhar presencialmente a sessão de julgamento (Portaria GPR 1029/2018, art. 4o, inc. V)”. Ocorre que em razão da pandemia do Covid 19 (coronavírus), este Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta 33 de 20 de março de 2020 que suspendeu, no âmbito do segundo grau de jurisdição, as sessões de julgamento presenciais. A par dessas considerações, INDEFIRO o pedido de inclusão do feito em julgamento presencial. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator